Tribunal: TJDFT
Processo: 0710129-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CONHECIMENTO. ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUSPENSÃO PELO PRAZO CONVENCIONADO. ART. 922 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE.
1. A celebração de transação na fase de conhecimento de ação de cobrança induz a extinção do processo, com resolução do mérito, consoante determina o artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, sendo inaplicável a suspensão do processo 922 do estatuto processual.
2. É possível a suspensão do processo de conhecimento, por convenção das partes e para cumprimento do acordo, desde que não ultrapasse o prazo de 6 (seis) meses, nos termos do art. 313, II, §4o, do CPC.
3. Apelação conhecida e não provida.